Tribunal: TJES
Processo: 5018431-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018431-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ALFREDO FERREIRA REISEN

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HONOS. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESPROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DA RESTRIÇÃO AOS LOCAIS DIRETAMENTE RELACIONADOS AOS FATOS INVESTIGADOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ/ES), investigado no âmbito da denominada “Operação Honos”, contra decisão da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que determinou seu afastamento cautelar do cargo público e lhe impôs, entre outras medidas, a proibição de acessar ou frequentar repartições públicas do Poder Executivo estadual e federal em um raio de 500 metros. A investigação decorre de comunicações extraídas de aparelho celular apreendido em operação policial anterior, nas quais teriam sido identificadas tratativas destinadas à redução indevida de passivos tributários, com indícios de que agentes públicos teriam repassado informações sobre processos fiscais a advogados e influenciado julgamentos administrativos. Consta que o paciente teria relatado e julgado improcedentes 152 autuações fiscais lavradas contra determinada empresa, supostamente mediante recebimento de vantagem indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a medida cautelar que proíbe o investigado de frequentar quaisquer repartições públicas do Poder Executivo estadual e federal, em raio de 500 metros, atende aos requisitos de necessidade, adequação e fundamentação individualizada previstos para as medidas cautelares pessoais no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de flexibilização das medidas cautelares de proibição de frequentar órgãos públicos estaduais e federais, tem-se que o art. 282, I e II, do CPP exige observância dos critérios de necessidade e adequação, bem como relação concreta entre a restrição imposta e a finalidade de evitar riscos à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à reiteração delitiva.

O art. 319, II, do CPP autoriza a proibição de acesso a determinados lugares quando as circunstâncias do fato indicarem a necessidade de manter o investigado afastado desses locais, exigindo delimitação específica e motivada.

A literalidade do dispositivo evidencia que a medida deve ser seletiva e vinculada aos fatos investigados, não se compatibilizando com restrições genéricas e indistintas que ampliem indevidamente o alcance da medida cautelar.

A proibição de acesso ao local de trabalho do paciente revela-se pertinente, pois os fatos investigados estariam relacionados a julgamentos administrativos tributários realizados no âmbito da SEFAZ/ES, ambiente em que eventual interferência na apuração poderia ocorrer.

A vedação de ingresso em quaisquer repartições do Poder Executivo estadual e federal, entretanto, mostra-se excessivamente ampla e desprovida de fundamentação individualizada quanto ao risco concreto associado a cada categoria de local proibido.

A restrição indiscriminada alcança órgãos públicos sem relação com os fatos investigados, como delegacias, órgãos de trânsito e diversas unidades administrativas, produzindo efeitos desproporcionais sobre a vida civil do investigado e extrapolando a finalidade cautelar.

A limitação da medida às dependências da SEFAZ/ES e aos órgãos de julgamento administrativo tributário vinculados ao contexto investigativo preserva a utilidade cautelar, ao evitar contatos e influências indevidas em ambiente sensível à apuração, sem impor restrição ampla e desnecessária à circulação do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida, para determinar que a restrição de circulação do paciente, seja limitada às dependências da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e a órgãos de julgamento administrativo tributário, relacionados aos fatos investigados, mantidas as demais cautelares estabelecidas no processo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018431-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ALFREDO FERREIRA REISEN
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: CLECIO JOSE MORANDI DE ASSIS LEMOS - ES13464

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO ALFREDO FERREIRA REISEN
contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que lhe impôs medidas cautelares no âmbito da denominada
“Operação
Honos
”
.

Segundo o impetrante, o paciente, que é auditor fiscal da receita estadual (SEFAZ/ES), foi afastado cautelarmente de seu cargo público, e proibido de acessar ou frequentar repartições públicas do Poder Executivo Estadual e Federal, em um raio de 500 metros.

A defesa sustenta que as medidas são desproporcionais e ilegítimas, uma vez que a restrição ampla e genérica de circulação em qualquer repartição pública é excessiva e desproporcional, violando o direito de locomoção do paciente.

Diante disso, requer a suspensão da decisão combatida, para que a restrição de circulação seja limitada às dependências da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e a órgãos de julgamento administrativo tributário, eventualmente relacionados aos fatos investigados.

Sobre os fatos, extrai-se que o Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2022 teve origem na análise de comunicações extraídas do aparelho celular do contador, também investigado, Raphael Eduardo Ursini dos Santos, que foi apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na denominada “Operação Caster”,

A partir dessas mensagens, foram identificadas tratativas voltadas à redução do passivo tributário de determinadas empresas, o que indicou a possível prática de ilícitos funcionais em julgamentos administrativos tributários.

No decorrer das diligências, surgiram elementos que vinculam diretamente o paciente, que é o auditor fiscal, à estrutura responsável pelo julgamento desses processos administrativos.

Apurou-se, ainda, que agentes públicos da SEFAZ/ES teriam repassado a advogados uma lista de processos fiscais que poderiam ser julgados pela improcedência das autuações, possibilitando o afastamento das cobranças tributárias.

Muitos desses processos eram oriundos da 3ª Turma Julgadora da SEFAZ/ES, na qual se verificou expressivo aumento de decisões improcedentes proferidas pelo ora paciente.

Constatou-se também que 152 (cento e cinquenta e duas) autuações fiscais, lavradas contra a empresa Arpoador Comércio de Medicamentos LTDA foram distribuídas à relatoria do paciente, que julgou todas improcedentes, supostamente, mediante o recebimento de vantagem financeira indevida.

A controvérsia envolve à extensão da medida cautelar de proibição de frequentar repartições públicas do Poder Executivo Estadual e Federal, em um raio de 500 metros.

De início, registro que medida cautelares pessoais previstas no art. 282, inc. I e II, do CPP, impõe a observância dos vetores de necessidade e adequação, bem como, a correlação entre o local em que o paciente está proibido de frequentar e a finalidade de prevenir riscos à instrução, à aplicação da lei penal ou à reiteração delitiva.

Especificamente, o CPP, no art. 319, II, autoriza a proibição de acesso “a determinados lugares” quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o investigado permanecer distante desses locais para evitar risco concreto.

A literalidade do dispositivo revela que a medida cautelar deve ser seletiva e motivadamente, vinculada ao fatos apurados, não se compatibilizando com interdições genéricas e indistintas.

No caso, entendo que a referida medida tem pertinência em relação ao local de trabalho do paciente, onde os fatos teriam ocorrido e que eventual interferência poderia se revelar mais provável.

No entanto, verifico que a decisão que impôs a vedação de ingresso em quaisquer repartições do Poder Executivo estadual e federal é muito ampla, além de não apontar a demonstração de risco concreto associado ao acesso do paciente a cada categoria de local proibido, sob pena de se converterem em restrições simbólicas ou punitivas, distantes da finalidade cautelar.

A vedação indiscriminada alcança órgãos e serviços sem relação com os fatos (por exemplo, delegacias, órgãos de trânsito e unidades administrativas variadas), afetando a vida civil do paciente, e produzindo consequências práticas que extrapolam o núcleo de proteção da investigação.

É certo que o Juízo de origem procedeu à flexibilização pontual para ressalvar órgãos públicos de saúde e repartições municipais, o que denota preocupação em reduzir efeitos excessivos, todavia, ainda entendo que a proibição de acesso ao Poder Executivo estadual e federal não se sustenta, por ausência de motivação individualizada, quanto ao nexo entre os referidos locais e os riscos efetivos à investigação ou à instrução.

Dessa forma, entendo que as medidas cautelares de proibição de frequentar lugares, deve ser limitada aos locais que guardem relação direta com os fatos apurados.

A restrição de acesso às dependências da SEFAZ/ES e aos órgãos de julgamento administrativo tributário vinculados ao contexto investigativo preserva a utilidade cautelar, evitando contatos, influências indevidas e riscos a elementos de prova, sem impor impedimento amplo e desnecessário sobre a circulação do paciente em múltiplas repartições públicas alheias ao objeto da apuração.

Portanto, ausente fundamentação idônea para sustentar proibição tão abrangente, e presentes os requisitos de necessidade/adequação apenas quanto ao núcleo institucional relacionado aos fatos, a ordem deve ser concedida, para determinar que a medida cautelar de proibição de acesso seja restrita às dependências da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e aos órgãos de julgamento administrativo tributário pertinentes aos fatos investigados, sem prejuízo da manutenção das demais cautelares já fixadas, por não serem objeto de impugnação específica nesta ordem de Habeas Corpus.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18145485),
CONCEDO
A ORDEM
para, ratificando a decisão liminar, determinar que a restrição de circulação do paciente, seja limitada às dependências da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e a órgãos de julgamento administrativo tributário relacionados aos fatos investigados, mantidas as demais cautelares estabelecidas no processo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.